Tribunal: TJMT
Processo: 1074423-88.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074423-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Liberação de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LUCIANE FELIX DA SILVA - CPF: 271.464.528-32 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE MATERIAL DO VÍNCULO. DIREITO A FÉRIAS DE 45 DIAS, 1/3 CONSTITUCIONAL E FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve sentença de procedência dos pedidos formulados por servidora contratada temporariamente como professora, reconhecendo a nulidade das contratações sucessivas e condenando o ente público ao pagamento do FGTS, férias integrais de 45 dias e 1/3 constitucional referentes aos anos de 2019 e 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se as contratações temporárias sucessivas realizadas pela Administração Pública observam os requisitos de excepcionalidade e temporariedade do art. 37, IX, da CF/88;
(ii) estabelecer se, reconhecido o desvirtuamento contratual, é devido o pagamento de FGTS e férias integrais de 45 dias com o respectivo terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária pela Administração Pública somente é válida se preencher os requisitos de excepcionalidade e transitoriedade previstos no art. 37, IX, da CF/88, não podendo ser utilizada para suprir necessidade permanente de pessoal.

4.

O conjunto probatório evidencia que a Reclamante foi contratada de forma reiterada nos anos de 2019 a 2024, para a mesma função e na mesma unidade escolar, com interrupções meramente formais entre os vínculos, o que configura desvirtuamento do regime temporário e nulidade material do contrato.

5.

A nulidade material distingue-se da nulidade formal: embora o processo seletivo tenha ocorrido regularmente, a reiteração de vínculos para atender demanda permanente viola o regime excepcional de contratação temporária e o princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

6.

O reconhecimento da nulidade não implica vínculo estatutário ou celetista, mas assegura ao contratado direitos de natureza indenizatória, como FGTS, férias proporcionais e 13o salário, conforme entendimento fixado pelo STF nos Temas 191, 308 e 916 e pelo STJ no AREsp 2298633.

7.

A legislação estadual (LC no 50/1998, arts. 54 a 56) garante ao professor temporário férias anuais de 45 dias, acrescidas de 1/3 constitucional, não havendo prova de pagamento integral desses valores.

8.

A alegação de aplicação retroativa do Decreto no 1.055/2024 não procede, pois referido diploma é posterior aos contratos discutidos e não tem efeito sobre atos pretéritos, respeitado o princípio do
tempus regit actum
.

9.

Correta a decisão que manteve a condenação ao pagamento do FGTS e férias integrais com adicional constitucional, bem como a aplicação de multa de 3% prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, em razão do caráter manifestamente infundado do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária sucessiva para a mesma função, ainda que precedida de processo seletivo, desvirtua o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/88, configurando nulidade material do vínculo.

2.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária, é devido ao contratado o pagamento de FGTS, férias de 45 dias e 1/3 constitucional, conforme legislação estadual e precedentes do STF e STJ.

3.

O princípio do
tempus regit actum
impede a aplicação retroativa de normas supervenientes a contratos temporários anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e §2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC Estadual no 50/1998, arts. 54 a 56; LC Estadual no 600/2017, art. 18, III; CPC, art. 1.021, §4o; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 26.02.2015; STF, Temas 191 e 308; STJ, AREsp 2298633, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 30.06.2023; Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1081871-15.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 04.07.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 310627910), que negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela Reclamante, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de valores correspondentes ao FGTS, férias e 1/3 constitucional sobre 45 dias relativos aos anos de 2019 e 2024,, diante do reconhecimento da nulidade das contratações temporárias sucessivas.

Na decisão ora agravada, reconheceu-se a existência de vínculos sucessivos sem o preenchimento dos requisitos legais de excepcionalidade e temporariedade exigidos pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, tendo o juízo monocrático aplicado o entendimento do Tema 551 do STF, reconhecendo o desvirtuamento das contratações.

O Agravo Interno sustenta, em síntese, que:

(i) todas as contratações foram precedidas de processo seletivo regular;

(ii) foram respeitados os prazos máximos legais previstos na LC 600/2017, com base nas redações vigentes à época dos contratos;

(iii) as contratações não foram contínuas, havendo intervalos regulares entre elas, de modo que não se pode caracterizar sucessivas renovações;

A Reclamante, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

O recurso deve ser conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Contudo, no mérito, não merece provimento.

O cerne da controvérsia reside na existência ou não de desvirtuamento das contratações temporárias realizadas com a Reclamante, com o consequente reconhecimento do direito a férias integrais de 45 (quarenta e cinco) dias acrescidas de 1/3 e ao depósito do FGTS.

No caso dos autos, restou amplamente comprovado que o Reclamante laborou em anos sucessivos (2019 e 2024), mediante vínculos temporários reiteradamente renovados, desempenhando a mesma função, na mesma escola. A contratação por tempo determinado deixou de observar o caráter excepcional e temporário exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, o que autoriza o reconhecimento do desvirtuamento contratual.

Importante destacar que a decisão monocrática não incorreu em aplicação retroativa de norma nova, como alega a agravante, mas sim respeitou integralmente o princípio do
tempus regit actum
, aplicando a legislação e jurisprudência vigentes à época da prestação dos serviços (
2019 a 2024
).

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2o, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais em período de férias letivas, em expressa violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC no 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13o salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Quanto à alegação de que não faz jus as férias de 45 dias pois já teriam sido usufruídas sem desconto salarial, o argumento não prospera.

Primeiro, porque a própria LC Estadual no 50/1998 prevê expressamente, nos arts. 54 a 56, que o professor temporário faz jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais — 15 dias ao fim do primeiro semestre e 30 dias ao término do segundo —, com adicional de 1/3 constitucional sobre todo o período. Não se está falando em “férias proporcionais” ou em abono pecuniário indevido, mas sim no reconhecimento integral do direito estatutário ao gozo e pagamento completo do período de recesso docente.

Segundo, a alegação de “duplo pagamento” é meramente retórica e carece de suporte probatório específico nos autos, não tendo sido comprovado que os valores foram integralmente pagos com o adicional constitucional. Caso haja sobreposição de valores já pagos, eventuais diferenças deverão ser apuradas em fase de cumprimento de sentença, não sendo justificável a supressão do direito com base em risco abstrato de enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto ao Decreto no 1.055/2024, invocado pela agravante, trata-se de norma superveniente aos períodos contratados (2019 a 2024), não produzindo efeitos retroativos e, por conseguinte, não interfere no julgamento dos presentes autos.

Dessa forma, mantém-se a decisão, negando-se provimento ao recurso do Estado.

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2o, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma a decisão monocrática proferida.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025